Tribunal: TJDFT
Processo: 0726776-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726776-29.2020.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Marco Aurélio do Nascimento Maia Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF (Id 67816192 dos autos em referência) que, nos autos da ação de conhecimento (ressarcimento de gratificação de dedicação exclusiva), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de Marco Aurelio do Nascimento Maia, rejeitou o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. Na decisão combatida, o magistrado de origem ressaltou que os elementos de prova carreados aos autos revelam a hipossuficiência financeira do agravado para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Destacou que milita em favor do agravado a presunção de hipossuficiência de recursos ante a apresentação de declaração neste sentido firmada por ele. Dissertou, ainda, que os documentos colacionados aos autos pelo ente agravante, no sentido de demonstrar a propriedade de um veículo, ano de fabricação 2018, em nada altera situação econômica do agravado, já consolidada ao tempo do deferimento da benesse. Em razões recursais (Id 18103983), sustenta o cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante teor do art. 1.015, parágrafo único, do CPC[1]. Aponta ser o recurso instrumento hábil a discutir a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. No mérito, sustenta que não mais subsiste o arcabouço fático que concede o direito aos benefícios da gratuidade de justiça ao agravado. Aduz que a situação econômica do recorrido se alterou atualmente e que o devedor é proprietário de um veículo Ford Ecosport, ano 2019, placa PBJ9105, fato que demonstra a ausência da alegada hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. Alega que não permanecem os motivos que ensejaram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual o benefício merece ser revogado. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão agravada e revogação do benefício de gratuidade de justiça anteriormente concedido ao agravado. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. De fato, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[2], não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de revogação de gratuidade de justiça, a contrario sensu do disposto no art. 1.015, V, do CPC. A redação do art. 1.015, V, do CPC é clara ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação, deixando, propositalmente, de inserir a hipótese de cabimento do referido recurso em desfavor do pronunciamento judicial que defere o benefício ou que deixa de acolher o pedido de revogação, como é o caso da decisão vergastada. Nesse sentido são os precedentes desta Turma julgadora quanto ao não cabimento do agravo de instrumento em desfavor de decisão que rejeita pedido de revogação da gratuidade de justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARTE CONTRÁRIA. IRRESIGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO NO AMBIENTE RECURSAL. DECISÃO IMPASSÍVEL DE RECORRIBILIDADE PELA VIA INSTRUMENTAL. REGIME DE RECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO A REEXAME. APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES (CPC, ARTS. 101, 1.009, §1 o, e 1.015). AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O cabimento do recurso de agravo sob a nova sistemática processual fora modulado, pois alterado o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tornando o recurso cabível somente nas hipóteses pontuadas, e, consoante entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações em que, ainda que não contempladas pelo legislador, as decisões são passíveis de irradiar dano às partes de difícil reparação ou frustrem o objetivo do processo (CPC, arts. 1.009, §1 o, e 1.015). 2. A decisão que dispõe sobre gratuidade de justiça somente é agravável se indefere o benefício ou se acolhe pedido de sua revogação, conforme emerge da literalidade do disposto nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC, donde a decisão que defere o benefício não é agravável, somente sendo passível de ser devolvida a reexame por ocasião de eventual apelo, sendo no recurso ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). 3. Agravo não conhecido. Maioria. (Acórdão 1261232, 07041285520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando à revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1261097, 07021720420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, importa relembrar o teor do art. 100, do CPC, que trata do procedimento para o oferecimento de impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça à parte hipossuficiente. Veja: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. No caso vertente, constata-se que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, donde extrai-se dos autos que o benefício de gratuidade de justiça foi concedido ao agravado na sentença (Id 26865829 dos autos de referência). Apenas o agravado interpôs apelação (Id 27861587 dos autos de referência) e nas contrarrazões a este recurso (Id 30004958 dos autos de referência), o agravante não se manifestou quanto à manutenção da gratuidade de justiça, vindo a contrapor a concessão da benesse apenas por ocasião da inauguração da fase de cumprimento de sentença em notável discrepância com a exegese da norma acima transcrita. A troca de automóvel pelo agravado, indicada na impugnação à gratuidade apresentada pelo agravante (Id 64266674 do processo de referência), por si só não indica fato superveniente ensejador do reconhecimento da superação da situação de hipossuficiência econômica viabilizadora da concessão da benesse. O novel veículo tem o mesmo ano de fabricação do anterior e este dado concorre para afastar especulação acerca de disponibilidade financeira para aquisição de carro mais novo. Cumpre ressaltar que, ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, o que leva à possibilidade de admissão de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), essa não é a hipótese dos autos, como também não foi sustentada pelo recorrente em suas razões. Sobre a ausência de cabimento do agravo de instrumento em decisões não abarcadas no rol do art. 1.015 do CPC e que não ostentam urgência, transcrevo abaixo alguns julgados deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS REQUESTADAS PELOS RECORRENTES. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS COLIGIDOS NA ORIGEM. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. In casu, o magistrado de origem asseverou que as provas coligidas aos autos são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (Acórdão 1230725, 07217542420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso). Portanto, em virtude da falta de interesse recursal e do não cabimento do agravo de instrumento no caso vertente, bem como diante da ausência de excepcionalidade na decisão agravada, apta a ensejar a aplicação da tese desenvolvida no REsp 1.704.520-MT, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[3]. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifos nossos) [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;